Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-70.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. TENTATIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS PERIFÉRICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA-BASE. TENTATIVA. REDUTORA. FRAÇÃO MÍNIMA. CONFIRMADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO SIMPLES. ALTERAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
1. Mantém-se a condenação quando os depoimentos prestados pela vítima em sede extrajudicial e em Juízo, corroborados pelos relatos de seus filhos, testemunhas oculares dos fatos descritos na denúncia, são suficientes para sustentar a denúncia, não havendo motivos para infirmar as versões apresentadas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar imotivadamente o réu – caso dos autos.
3. Inviável o acolhimento da tese de agressões recíprocas quando a prova dos autos evidencia que a vítima se limitou a se defender das agressões perpetradas pelo réu.
4. A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, consiste em violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, razão pela qual despiciendo laudo pericial.
5. O emprego da faca na tentativa de lesionar a vítima, configura maior reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo do agente; fundamento idôneo para a majoração da pena-base, pela análise negativa da culpabilidade.
6. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime, em razão de o episódio delitivo ter ocorrido na presença dos filhos menores da ofendida.
7. A alegação genérica de ter o delito causado abalo psicológico à ofendida, sem a efetiva comprovação da extensão do dano que transcenda o resultado típico, não justifica o aumento da pena-base, como consequência desfavorável do crime. Portanto, impõe-se o decote do vetor.
8. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 9.1. Não há direito adquirido a qualquer dos critérios mencionados, ainda que mais favorável ao réu, estando a escolha inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador.
9. Na aplicação da causa de diminuição referente à tentativa deve-se observar o caminho percorrido pelo réu na consumação do crime, nos termos do artigo 14 do Código Penal.
10. No tocante à pena de reclusão, ainda que promovido o decote das consequências do delito, a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) configura fundamento suficiente para justificar a imposição de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda imposta. Por outro lado, em relação à penalidade de prisão simples, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, altera-se o regime de cumprimento de pena para o aberto.
12. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.